Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI No 14.509/2022. OBSERVADO. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR PRESERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Por demandar uma análise anterior à apreciação do recurso, o pleito de antecipação de tutela recursal deve ser formulado ao relator em requerimento apartado, após a distribuição da apelação, sob pena de não ser apreciado. Precedentes do TJDFT.
2. Os limites para autorização de consignação em pagamento dos servidores públicos federais, como é o caso da apelante, estão disciplinados na Lei no. 14.509/2022. Da análise do contracheque da apelante, observa-se que as parcelas, decorrentes dessa modalidade de empréstimo, não ultrapassam o limite legal.
3. Pelo extrato bancário juntado, verifica-se que a parcela decorrente do empréstimo contratado pela apelante, cujo pagamento é descontado diretamente em sua conta corrente, corresponde a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, percentual que não compromete sua subsistência.
4. O que a apelante pretende, na verdade, é unificar o limite para descontos das modalidades distintas de empréstimos contratados, todavia, tal pretensão não merece prosperar, pois apenas há limite fixado para os empréstimos consignados em folha, conforme estabelecido pelo STJ, no julgamento do tema 1.085.
5. A tese do Tema 1.085/STJ afirma somente a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.